Tribunal: TJBA
Processo: 8004386-77.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004386-77.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IRECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVO OLIVEIRA DOURADO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e
do consumidor
. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Revisão de contrato de crédito na modalidade capital de giro. Taxa de juros remuneratórios
muito superior à
média de mercado. Abusividade configurada. Possibilidade de revisão. Restituição simples dos valores pagos a maior. Venire contra factum proprium afastado. Recurso
não
provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira, com o objetivo de afastar a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato firmado em 3/10/2022, cuja taxa mensal pactuada (3,06%) revelou-se substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN na época (1,67%). O recurso também questiona a restituição simples dos valores pagos a maior e a distribuição da sucumbência.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário pode ser revisada com base na média de mercado do BACEN; (ii) estabelecer se é devida a restituição simples dos valores pagos a maior em decorrência da revisão contratual; (iii) verificar se a conduta do consumidor em adimplir parcialmente o contrato impede a revisão judicial, à luz da vedação ao
venire contra factum proprium
.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui limite absoluto, mas parâmetro relevante para aferição da razoabilidade dos encargos contratuais, especialmente nas relações de consumo, admitindo-se a revisão judicial quando demonstrada abusividade.
4. A taxa contratada (3,06% ao mês) mostra-se significativamente superior à média de mercado (1,67% ao mês), caracterizando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, o que justifica a limitação judicial da taxa ao patamar médio de mercado.

5. A restituição simples dos valores pagos a maior constitui desdobramento lógico do reconhecimento da abusividade parcial do contrato.

6. A alegação de venire contra factum proprium não se sustenta, pois a utilização do crédito e o adimplemento inicial não configuram renúncia ao direito de revisão judicial, sobretudo em relações de consumo, em que prevalece o interesse público na repressão a cláusulas abusivas.

7. A majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se a verba honorária devida em favor da parte autora para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8004386-77.2023.8.05.0110
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A

e

apelado
IRECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.